Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente para se pronunciar sobre a exclusão das servidoras MARIA ANTÔNIA TERTULINO DE SOUSA e MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA, requerida pelo Distrito Federal, na petição de ID 16086661. Brasília, 10 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador